Tribunal: STF
Processo: Rcl 55695
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Porto Franco/MA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Estreito, nos autos do Processo 0016470-88.2020.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Assevera, nesse sentido, que:



    “[...] 



    As decisões reclamadas concluiram pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento das ações propostas por servidores públicos do Município de Porto Franco/Ma, admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. 



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.” (eDOC 1, p. 7).



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do feito até a decisão final da presente reclamação, ocasião em que dispensei a requisição de informações, bem como a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF. (eDOC 7)



    A citação do beneficiário Mauro Gomes Pinto restou frustrada. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Registro que a Municipalidade indica como paradigma de confronto o acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei). 



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33.710, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 7.10.2020; grifo nosso) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020; grifo nosso). 



    Na espécie, observo que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária. Transcrevo, por oportuno, trecho da referida decisão no que interessa: 



    “Não obstante as alegações do reclamado quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, a controvérsia dos autos já foi pacificada pelo E. TRT da 16ª Região através da Súmula nº 1 e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, que fixou a competência desta Justiça Especializada para apreciar os casos em que é alegada a nulidade da contratação pela Administração Pública, bem como quando há discussão sobre a validade do regime jurídico aplicável à espécie, tal como se vê na ementa abaixo transcrita: 



     



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. EXAME DA VALIDADE DO REGIME JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. Prevalência, por maioria absoluta, do entendimento de que compete a Justiça do Trabalho apreciar a nulidade dos contratos mantidos entre servidores públicos (lato sensu) e a Fazenda Pública, bem como os casos que existam dúvidas quanto à validade do regime jurídico instituído. Incidente de Uniformização Jurisprudência admitido e dissenso superado. (00033- 2014-000-16-00-6-IUJ, Tribunal Pleno, Relator: Desembargador José Evandro de Souza, Data de Julgamento: 23/02/2015, Publicação: 12/03/2015).



    Com tal fundamento, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho”. (eDOC 4, pp. 2-3; grifo nosso)



    Nesses termos, concluo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da reclamação trabalhista na origem, desrespeitou a decisão desta Corte proferida no julgamento da ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872 (redator para o acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008), no qual assentou-se entendimento de que compete à Justiça Comum analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública. O acórdão proferido no julgamento da Rcl 4.872 foi assim ementado:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”. (grifo nosso)



    Verifica-se, assim, desajuste entre a decisão reclamada e o entendimento deste STF sobre a questão, no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa , como ocorre no presente caso.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 43.51 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. Não cabe à Justiça Especializada apreciar as questões trabalhistas oriundas do vínculo firmado entre o estagiário e o Poder Público, nas condições apresentadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 58.133 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.4.2023)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0016470-88.2020.5.16.0017 e, por consequência, determinar a remessa daqueles autos para a Justiça comum. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente